Tribunal: TJMT
Processo: 1000529-82.2020.8.11.0013
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000529-82.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

Des. LUIZ CARLOS DA COSTA,EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO. EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS ,EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP

Parte(s):
[ROSILENE DO NASCIMENTO - CPF: 699.498.401-04 (APELADO), JOELSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 042.211.711-03 (ADVOGADO), HELOISA MENDES DE SOUZA MOURA - CPF: 840.445.866-91 (APELADO), SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO SUBSTITUTA SRA. TACIANE NAYARA NASCIMENTO BEZERRA (APELANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA - ALCINO PEREIRA BARCELOS (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1o E O 2o VOGAL". (Participaram do Julgamento: Des. LUIZ CARLOS DA COSTA,EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO. EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS ,EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP)

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA —
ACUMULAÇÃO DE DOIS (2) CARGOS DE PROFESSOR —
INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS EVIDENCIADA — IMPOSSIBILIDADE — ARTIGO 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

Nos termos do artigo 37, XVI, da Constituição da República Federativa do Brasil, não é possível a acumulação de cargos, quando evidenciada a incompatibilidade de horários.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Pontes e Lacerda
em relação à sentença (Id. 68840499), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em mandado de segurança.

Assegura que as apeladas participaram do concurso público regido pelo Edital no 2, de 23 de julho de 2019, e classificaram-se para o cargo de Professor do Ensino Fundamental – anos iniciais (zona urbana). Foram nomeadas no dia 28 de janeiro de 2020, todavia, tiveram a posse negada, uma vez que ambas já exercem um cargo de professor no Município.

Assevera que não se pode admitir o deferimento da segurança para determinar a posse das apeladas, ante a ausência do pressuposto de compatibilidade de horários “
para o exercício dos 2 cargos de professor (30 horas cada), dado o horário de funcionamento das unidades escolares, bem como pelo fato de que, na hipótese, as impetrantes precisariam trabalhar 12 horas diárias dentro da unidade escolar, o que não seria materialmente e humanamente possível
”.

Afiança que “
mesmo considerando que 10 das 30 horas semanais de cada um dos cargos de professor que se pretende acumular, são consideradas ‘horas-atividades’, tais horas-atividades precisam ser realizadas dentro da unidade escolar e na presença das coordenadoras
”.

Contrarrazões (Id. 68840524).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 69875499), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Pelo exposto, com alicerce no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, concedo a segurança requerida no pedido formulado na inicial para o fim de declarar a nulidade dos termos de negativa de posse no. 001/2020 e no. 002/2020, acostados, respectivamente, aos ids. 29542083 e 29542085, e determinar que as impetradas, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), empossem as impetrantes no cargo de professor de ensino fundamental – anos iniciais -, sob pena da imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 536, §1o, do NCPC.

No mais, revogo na íntegra da decisão liminar proferida em Id. 29603652.

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista o disposto no art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como aos honorários de advogado, visto que inaplicáveis à espécie (art. 25 da Lei no 12.016/2009).

Intimem-se as impetrantes, via DJE.

Notifique-se o Ministério Público.

Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras.

Por fim, em não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em reexame necessário, em observância ao teor do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.

Expeça-se o necessário.

Pontes e Lacerda, 29 de setembro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito (Id. 68840499).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito primordial e exclusivo do embargante centralizou-se na reavaliação da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer omissão na sentença de Id.

40152638, entendendo que o pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado.

Por tais considerações, por não haverem sido delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, rejeito os embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário natural, mantenho na íntegra a sentença lançada ao ID n.o 40152638.

Declaro, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, ‘caput’, do NCPC).

Intimem-se.

Pontes e Lacerda, 9 de outubro de 2020. [...]. (Id. 68840514).

De início, anoto que, o agravo de instrumento interposto por Rosilene da Silva Nascimento e Heloisa Mendes de Souza Moura contra decisão de indeferimento de liminar (Id. 68840517), restou julgado prejudicado, em razão de superveniência de sentença.

Prossigo.

As apeladas, Rosilene da Silva Nascimento e Heloisa Mendes de Souza Moura, servidoras efetivas do Município de Pontes e Lacerda a exercerem, respectivamente, o cargo de Professor da Educação Infantil e o de Professor do Ensino Fundamental, com jornada de trabalho
de trinta (30) horas semanais (Id’s. 68840461 e 68840462),
participaram do concurso público regido pelo Edital no 2, de 23 de julho de 2019, e classificaram-se para o cargo de Professor do Ensino Fundamental – anos iniciais,
carga horária de trinta (30) horas semanais (Id. 68840463)
.

Foram nomeadas no dia 28 de janeiro de 2020, no entanto, tiveram a posse negada, ao seguinte fundamento:

[...] É correto afirmar que os professores da rede pública municipal se encaixam na exceção trazida na alínea
a
, porém, não vislumbro a presença de compatibilidade de horários.

[...]

Notadamente, essa incompatibilidade está vinculada ao fato de que as unidades educacionais funcionam nos períodos matutino e vespertino, somando 40 (quarenta) horas semanais.

Em sendo deferida a posse de referidos profissionais no segundo vínculo de iguais 30 (trinta) horas, somariam assim 60 (sessenta) por semana. Imperioso destacar que o período destinado à hora-atividade está compreendido em trabalhos pedagógicos, por assim dizer, a serem realizados na unidade escolar.

Não se discute aqui cumprimento de carga horária, mas sim incompatibilidade de horário, já que a soma dos dois vínculos extrapola em 20 (vinte) horas semanais ao período de funcionamento da unidade escolar. [...]. (Manifestação Técnica no 26/2020, da Procuradoria-Geral do Município, Id. 68840468).

O artigo 37, XVI,
a
e
b
, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XVI -
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI
:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

[...]. [sem negrito no original]

É de se constatar, portanto, que para a acumulação de dois (2) cargos públicos, além da comprovação de que são acumuláveis, de acordo com o que está autorizado pela Constituição da República Federativa do Brasil, é necessário verificar, no caso concreto, se há compatibilidade de horários.

Consoante Relatório apresentado pela Secretária de Educação do Município de Pontes e Lacerda, na hipótese, não é possível a acumulação dos cargos pretendidos em virtude do horário de funcionamento das escolas (apenas período matutino e vespertino). Esclarece que, na prática, ocorreria choque com os horários dos coordenadores que acompanham as horas em atividades de trabalho pedagógico, que são cumpridas nas unidades escolares, bem como com a
sala do educador
, destinada a formação continuada dos professores.

[...] Os professores além da carga horária de trabalho em sala de aula, devem também desenvolver a hora-atividade, para isso, para completar a carga horária de hora-atividade é oferecido curso de formação continuada no período noturno 1 vez na semana. O curso de formação é uma das atribuições do professor.

No plano de cargos e carreiras da educação está descrito quais são as atribuições específicas do professor e uma delas contempla a hora-atividade, segue:

§ 3o São atribuições específicas do professor:

X – buscar formação continuada no sentido de enfocar a perspectiva da ação reflexiva e investigativa;

XII – cumprir a hora-atividade no âmbito da unidade escolar;

[...]

Nossas escolas não têm atendimento noturno, conforme explicado acima, uma vez na semana a escola recebe os professores para fim específico de formação continuada – sala do educador.

Sala do educador
é uma formação, elaborada pelo coordenador da unidade, específica para o professor, para tratar de assunto referente a formação profissional, atualização de legislação educacional e para melhor capacitar o servidor para que possa desenvolver com excelência as suas funções.

A sala do educador acontece uma vez na semana, o dia a ser realizado fica a critério da unidade (segunda a sexta), com carga horária máxima de 3 horas semanais, conforme orientativo da sala do educador emitido por essa secretaria, que é enviado para as unidades anualmente, para que todos os coordenadores possam realizar a sua sala de formação e apresentar a secretaria de educação, horário, temas a serem trabalhados e qual dia da semana será ministrado.

A informação exposta na petição descrevendo que é possível as impetrantes contemplar a carga horária no período noturno, sala do educador na terça (18h às 20h30min) e na quarta feira (17h às 20h), não é possível na prática. Pois:

- nenhuma escola oferece sala do educador duas vezes na semana para os professores;

- o coordenador deve elaborar, desenvolver e coordenar as sessões de estudo na hora atividade – sala do educador – dentro da sua carga horária de trabalho, tendo encontro duas vezes na semana extrapola a carga horária do coordenador;

- o professor não pode ficar no espaço da escola sem acompanhamento do seu superior imediato (coordenação);

-
A escola não pode mudar o seu horário de atendimento, muito menos onerar a folha com o objetivo de facilitar para o servidor ter vínculos de 60 horas semanais
. [...]. (Id. 68840489).

Assim, para se afirmar que, no caso, não haveria incompatibilidade de horários entre o exercício dos cargos em referência, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança.

[...] A Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo-a, excepcionalmente,
quando houver compatibilidade de horários
, nas hipóteses de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos privativos de profissionais de saúde [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 63910/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2020). [sem negrito no original]

[...] A Carta Magna estabelece a regra da impossibilidade da acumulação de cargos públicos. Contudo, a Constituição Federal, em caráter excepcional e
apenas quando houver compatibilidade de horários
, admitiu a acumulação de exercício de dois cargos de professor; de um cargo de professor com outro técnico ou científico; e de dois cargos privativos de profissionais de saúde. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 54203/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de setembro de 2017). [sem negrito no original]

[...] 1.
Havendo compatibilidade de horários
, é permitida a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico, nos termos do art. 37, inc. XVI, letra ‘b’, da Constituição Federal. [...]. (STJ, Quinta Turma, RMS 22835/AM, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de maio de 2008). [sem negrito no original]

É pertinente consignar que, para prestação adequada do serviço público, o servidor precisa estar em boas condições físicas e mentais e, para que tal ocorra necessário é que haja o devido descanso no intervalo entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra.

Logo, questões como cansaço decorrente de jornada elevada ou mal estruturada devem, sim, ser levadas em consideração, porque o que está em jogo é justamente a prestação adequada do serviço de educação, tão desprezado nesse país.

Aliás, as próprias apeladas reconhecem que “
o horário acima ficará ajustado e que o cumprimento da carga horária de somente 01 (um) vínculo de 30h por um servidor na condição de professor permite uma maior tranquilidade ao longo do dia, bem como maior tempo para realizar outros afazeres da vida
”. (Id. 6884025, fls. 8).

Ressalto que a acumulação de cargos é exceção, uma vez que a Constituição, no artigo 37, I, dispõe que “
os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei
”, pelo que, apenas pode ser admitida como tal, não como regra. A interpretação extensiva ou ampliativa acaba por desprestigiar o querer da Lei Mais Alta: em um País de desempregados, a possibilidade de acumulação exige mais do que interpretação ampliativa, restritiva.

É oportuno frisar que, além de juridicamente impossível, é desaconselhável que, para atender ao interesse pessoal do servidor, se sacrifiquem os interesses da coletividade.

A finalidade do
mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

Nas palavras de Castro Nunes:
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
.
(Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);
ou nas de Hely Lopes Meirelles:
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

Daí decorrente, não há nada que permita desconstituir a legalidade do ato administrativo que negou posse à apelada
Rosilene da Silva Nascimento
.

Por outro lado, é de se registrar que, a apelada Heloísa Mendes de Souza Moura aposentou-se em um dos cargos ocupados, fato superveniente confirmado pelo apelante, circunstância que impõe o não provimento do recurso em relação a ela.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para indeferir a segurança em relação a
Rosilene da Silva Nascimento
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR.ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 18 DE MAIO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o. VOGAL. O 2o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE
PONTES E LACERDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu a ordem mandamental, para o fim de declarar a nulidade dos termos de negativa de posse no. 001/2020 e no. 002/2020 e determinar que o Apelante, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), empossem as Apeladas no cargo de professor de ensino fundamental – anos iniciais -, sob pena da imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

O Apelante explica que as apeladas participaram do concurso público regido pelo Edital no 2, de 23 de julho de 2019, e classificaram-se para o cargo de Professor do Ensino Fundamental – anos iniciais (zona urbana). Foram nomeadas no dia 28 de janeiro de 2020, todavia, tiveram a posse negada, uma vez que ambas já exercem um cargo de professor no Município.

Assevera que não se pode admitir o deferimento da segurança para determinar a posse das apeladas, ante a ausência do pressuposto de compatibilidade de horários “para o exercício dos 2 cargos de professor (30 horas cada), dado o horário de funcionamento das unidades escolares, bem como pelo fato de que, na hipótese, as impetrantes precisariam trabalhar 12 horas diárias dentro da unidade escolar, o que não seria materialmente e humanamente possível”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 69875499), opina pelo não provimento do recurso.

O Des. Luís Carlos da Costa, proferiu o voto no sentido de
dar provimento ao recurso para indeferir a segurança
, por entender haver incompatibilidade de horário.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em debate
.

Pois bem.

Convém destacar que as Apeladas, em petição de id.

102891461,
informa a existência de fato superveniente consistente na aposentadoria por tempo de contribuição da Apelada Sra. Heloisa Mendes de Souza Moura, conforme consta da Portaria no 023.2021, publicada no dia 16/09/2021, no Diário Oficial do TCE-MT, anexa a esta manifestação. Referida candidata, por ter se aposentado, a partir dessa data não mais se encontra laborando em 02 (dois) vínculos funcionais, o que afasta, por conseguinte, eventual necessidade de análise quanto a compatibilidade ou não de horários do cargo que atualmente ocupa.

Por sua vez,
o Apelante em petição de id.

103575498, pugna o município pelo reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal em relação à apelada: Heloísa Mendes de Souza Moura
.

Desse modo, reconheço a perda de objeto da ação em relação à apelada
Heloísa Mendes de Souza Moura
, e passo à análise do recurso quanto à apelada
ROSILENE DO NASCIMENTO.

Pois bem.

O inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal permite, excepcionalmente a acumulação de cargos pelo servidor público, vejamos:

Art. 37 (...)

XVI -

é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários:

a)

a de dois cargos de professor;

b)

a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c)

a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas
;

A regra constitucional é sobre a vedação da acumulação remunerada de cargos públicos. Todavia, prevê algumas exceções, admitindo a junção quando evidenciada a compatibilidade de horários.

Na hipótese, a apelada ROSILENE DO NASCIMENTO foi aprovada no concurso público realizado pelo Município de Pontes e Lacerda/MT, para o cargo de Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais (Zona Urbana), mas foi impedida de ser nomeada por já exercer o cargo de Professora junto a Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda, ambos de 30 horas semanais.

Com efeito,
em eventual extrapolação de carga horária nos casos de acumulação constitui apenas indício de irregularidade, devendo a compatibilidade de horários ser avaliada em cada situação de forma particular
.

Nesse aspecto, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento na repercussão geral (Tema 1.081), que assim estabeleceu:

“As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal”.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS REMUNERADOS. ÁREA DA SAÚDE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REQUISITO ÚNICO. AFERIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior tem reconhecido a impossibilidade de acumulação remunerada de cargos ou empregos públicos privativos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho for superior a 60 (sessenta) horas semanais. 2. Contudo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, posicionam-se "[...] no sentido de que a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal" (RE 1.094.802 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 11/5/2018, DJe 24/5/2018). 3. Segundo a orientação da Corte Maior, o único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública. Precedentes do STF. 4. Adequação do entendimento da Primeira Seção desta Corte ao posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 5. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ, REsp 1767955/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 03/04/2019).

In casu
, conforme se extrai dos autos, no relatório realizado pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Pontes Lacerda (Id. 68840489), inobstante afirme a impossibilidade de compatibilização de horas, assegura que o horário de funcionamento das escolas da rede municipal é das 6 às 18 horas, por consequência, não se mostra impossível inserir nesse interregno de tempo duas jornadas de 6 horas diárias.

Não bastasse, consta no documento que a carga horária dos professores compreende trabalho em sala de aula e também a chamada hora-atividade, destinada a
desenvolver formação, reforço e planejamento, no âmbito escolar
(id. 68840489 - Pág. 1), o que demonstra com mais rigor a possibilidade da acumulação dos cargos.

Consequentemente, não ficou demonstrado de maneira inconteste o impedimento para o que a apelada realize as atividades de ambos os cargos. E, como bem salientou o douto Procurador de Justiça,
caso o Município verifique que a dupla jornada das servidoras está prejudicando os serviços por elas prestado, ou que a carga horária não está sendo cumprida integralmente, poderá, então, utilizar-se dos instrumentos adequados a sanar eventuais faltas, no exercício do poder disciplinar
(Id. 69875499 - Pág. 7).

Com essas considerações, peço vênia ao douto Relator, e, em consonância com o parecer ministerial,

conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença hostilizada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR.ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

Acompanho a divergência.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Eminentes pares,

em razão da notícia posterior de que Heloísa Mendes de Souza Moura aposentou-se em um dos cargos ocupados, confirmado pelo apelante, retifico em parte o voto dado anteriormente, para em razão de fato superveniente negar provimento em parte em relação à Heloísa Mendes de Souza Moura.

EM 15 DE FEVEREIRO DE 2022:

DIANTE DA DIVERGÊNCIA DE VOTOS, JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 16 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Des. Luiz Carlos da Costa:

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Pontes e Lacerda
em relação à sentença (Id. 68840499), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em mandado de segurança.

Assegura que as apeladas participaram do concurso público regido pelo Edital no 2, de 23 de julho de 2019, e classificaram-se para o cargo de Professor do Ensino Fundamental – anos iniciais (zona urbana). Foram nomeadas no dia 28 de janeiro de 2020, todavia, tiveram a posse negada, uma vez que ambas já exercem um cargo de professor no Município.

Assevera que não se pode admitir o deferimento da segurança para determinar

a posse das apeladas, ante a ausência do pressuposto de compatibilidade de horários “para o exercício dos 2 cargos de professor (30 horas cada), dado o horário de funcionamento das unidades escolares, bem como pelo fato de que, na hipótese, as impetrantes precisariam trabalhar 12 horas diárias dentro da unidade escolar, o que não seria materialmente e humanamente possível”.

Afiança que “
mesmo considerando que 10 das 30 horas semanais de cada um dos cargos de professor que se pretende acumular, são consideradas ‘horas-atividades’, tais horas-atividades precisam ser realizadas dentro da unidade escolar e na presença das coordenadoras
”.

Contrarrazões (Id. 68840524).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 69875499), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

O Exmo.
Relator
, Des.
Luiz Carlos da Costa
, votou no
s seguintes termos:
Dou Provimento
ao recurso do Município de Pontes e Lacerda, para indeferir a segurança.

Após pedido de vista, o Exmo. Des.
Mário Roberto Kono de Oliveira (1o Vogal)
, apresentou voto no sentido de:
conhecer do recurso e lhe negar provimento, mantendo a sentença hostilizada.

O Exmo. Dr.
Alexandre Elias Filho (2o Vogal),
votou no sentido de
acompanhar a divergência.

O Exmo. Relator, Des.
Luiz Carlos da Costa
, proferiu voto retificador nos seguintes termos:
eminentes pares, em razão da notícia posterior de que Heloísa Mendes de Souza Moura, aposentou-se em um dos cargos ocupados, confirmado pelo apelante, retifico em parte o voto dado anteriormente, para em razão de fato superveniente negar provimento em parte em relação à Heloísa Mendes de Souza Moura.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Pois bem.

Denota-se dos autos que,
inicialmente foi dado provimento ao recurso, para indeferir a segurança e, posteriormente, foi proferido voto retificador nos seguintes termos; eminentes pares, em razão da notícia posterior de que Heloísa Mendes de Souza Moura, aposentou-se em um dos cargos ocupados, confirmado pelo apelante, retifico em parte o voto dado anteriormente, para em razão de fato superveniente negar provimento em parte em relação à Heloísa Mendes de Souza Moura.

A questão se cinge basicamente na arguição de ilegalidade do ato que concedeu a segurança pleiteada na inicial para o fim de determinar a nulidade dos termos de negativa de posse e, determinou que o impetrado, emposse as impetrantes no cargo de professor de ensino fundamental – anos iniciais, revogando na íntegra a decisão liminar proferida.

Segun
do o Apelante, o ato é ilegal em razão de que
não se pode admitir o deferimento da segurança para determinar a posse da apelada, ante a ausência do pressuposto de compatibilidade de horários
“
para o exercício dos 2 cargos de professor (30 horas cada), dado o horário de funcionamento das unidades escolares, bem como pelo fato de que, na hipótese, as impetrantes precisariam trabalhar 12 horas diárias dentro da unidade escolar, o que não seria materialmente e humanamente possível
”.

Assevera que,
mesmo considerando que 10 das 30 horas semanais de cada um dos cargos de professor que se pretende acumular, são consideradas “horas atividades”, tais horas-atividades precisam ser realizadas dentro da unidade escolar e na presença das coordenadoras”.

Ab initio
, cumpre registar que, no tocante a arguição de
ilegalidade do ato
que declarou a nulidade dos termos de negativa de posse e, determinou ao impetrado, que emposse a impetrante no cargo de professor de ensino fundamental, bem como no tocante a aposentação de Heloísa Mendes de Souza Moura, de um dos cargos ocupados,

comungo do mesmo entendimento do eminente relator
.

Consta dos autos que, as impetrantes, propuseram ação Mandamental, com supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido por ilegal do Prefeito e Secretária Municipal de Administração do Município de Pontes e Lacerda, objetivando liminarmente seja determinado a suspensão do ato administrativo ilegal, que negou a posse as Impetrantes, em razão do preenchimento dos requisitos de compatibilidade de horários, alegando que tal negativa viola os princípios da isonomia e impessoalidade.

Segundo a inicial, as Impetrantes aduzem em síntese, que se submeteram ao concurso público realizado pelo Município de Pontes e Lacerda/MT, para o cargo de Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais (Zona Urbana), regido pelo Edital no 002/2019/PMPL, tendo sido aprovadas, respectivamente em 12o e 13o lugar. Que, entregaram os documentos solicitados para a posse, todavia, ficaram impedidas de ser nomeadas por já exercerem o cargo de Professoras junto a Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda e, que as autoridades coatoras fundamentam a negativa de posse sob a alegação de incompatibilidade de horários na acumulação dos cargos.

Pontua que, o ato combatido é ilegal e arbitrário, não restando alternativa senão a impetração do presente “
mandamus
” para resguardar o seu direito líquido e certo.

Requereram a concessão de liminar, a fim de suspender o ato administrativo tido por ilegal praticado pelo impetrado no que se refere a negativa da posse. No mérito, a concessão da segurança, a fim de anular o ato ilegal que negou a posse das candidatas.

A medida Liminar foi indeferida ao Id. 68840480.

Devidamente notificado, o Município de Pontes e Lacerda prestou Informações por meio do Id. 68840488.

O Juízo
a quo
, proferiu sentença em que,
concedeu a
segurança pleiteada na inicial para o fim de declarar a nulidade dos termos de negativa de posse no. 001/2020 e no. 002/2020 e, determinar que as impetradas, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), empossem as impetrantes no cargo de professor de ensino fundamental – anos iniciais -, sob pena da imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 536, §1o, do NCPC, revogou na íntegra da decisão liminar proferida.

Inconformado, o Apelante Município de Pontes e Lacerda, apresentou recurso de apelação alegando que,
o ato é ilegal em razão de que
não se pode admitir o deferimento da segurança para determinar a posse das apeladas, ante a ausência do pressuposto de compatibilidade de horários
“
para o exercício dos 2 cargos de professor (30 horas cada), dado o horário de funcionamento das unidades escolares, bem como pelo fato de que, na hipótese, as impetrantes precisariam trabalhar 12 horas diárias dentro da unidade escolar, o que não seria materialmente e humanamente possível
”.

Assevera que,
mesmo considerando que 10 das 30 horas semanais de cada um dos cargos de professor que se pretende acumular, são consideradas “horas atividades”, tais horas-atividades precisam ser realizadas dentro da unidade escolar e na presença das coordenadoras.

Por fim, requereu seja conhecido e provido o recurso de apelação a fim de reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos da inicial, denegando a segurança pleiteada pela impetrante.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, e a manutenção da sentença proferida. Id. 68840524.

Pois bem.

Inicialmente, necessário pontuar que, no tocante a essa matéria, o artigo 37, XVI, a e b, da Constituição da República Federativa do Brasil assim dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XVI -
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI
:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

[...] [destaquei].

Como se vê, é certo que a Constituição Federal autoriza a cumulação de dois cargos públicos de professor, contudo, deve haver a compatibilidade plena de horários, sob pena de comprometer não só o trabalho e o interesse público a ele condizente, mas também a saúde do servidor.

No caso em exame, a Impetrante, ora apelada, é ocupante de um cargo de professor com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, e almeja assumir outro cargo de professor, de 30 horas semanais.

Observa-se que, caso assuma os dois cargos, a apelada teria uma carga horária de 60 horas semanais de trabalho, o que no caso concreto, é necessário verificar se há compatibilidade de horários.

Entretanto, infere-se do Relatório apresentado pela Secretária de Educação do Município de Pontes e Lacerda, que,
na hipótese, não é possível a acumulação dos cargos pretendidos em virtude do horário de funcionamento das escolas (apenas período matutino e vespertino)
.

Esclarece que:

Na prática, ocorreria choque com os horários dos coordenadores que acompanham as horas em atividades de trabalho pedagógico, que são cumpridas nas unidades escolares, bem como a sala do educador, destinada a formação continuada dos professores.

[...]

Os professores além da carga horária de trabalho em sala de aula, devem também desenvolver a hora-atividade, para isso, para completar a carga horária de hora-atividade é oferecido curso de formação continuada no período noturno 1 vez na semana. O curso de formação é uma das atribuições do professor.

No plano de cargos e carreiras da educação está descrito quais são as atribuições específicas do professor e uma delas contempla a hora-atividade, segue:

§ 3o São atribuições específicas do professor:

X – buscar formação continuada no sentido de enfocar a perspectiva da ação reflexiva e investigativa;

XII – cumprir a hora-atividade no âmbito da unidade escolar;

[...]

Nossas escolas não têm atendimento noturno, conforme explicado acima, uma vez na semana a escola recebe os professores para fim específico de formação continuada – sala do educador.
Sala do educador
é uma formação, elaborada pelo coordenador da unidade, específica para o professor, para tratar de assunto referente a formação profissional, atualização de legislação educacional e para melhor capacitar o servidor para que possa desenvolver com excelência as suas funções.

A sala do educador acontece uma vez na semana, o dia a ser realizado fica a critério da unidade (segunda a sexta), com carga horária máxima de 3 horas semanais, conforme orientativo da sala do educador emitido por essa secretaria, que é enviado para as unidades anualmente, para que todos os coordenadores possam realizar a sua sala de formação e apresentar a secretaria de educação, horário, temas a serem trabalhados e qual dia da semana será ministrado.

A informação exposta na petição descrevendo que é possível as impetrantes contemplar a carga horária no período noturno, sala do educador na terça (18h às 20h30min) e na quarta feira (17h às 20h), não é possível na prática. Pois:

-Nenhuma escola oferece sala do educador duas vezes na semana para os professores;

-O coordenador deve elaborar, desenvolver e coordenar as sessões de estudo na hora atividade – sala do educador – dentro da sua carga horária de trabalho, tendo encontro duas vezes na semana extrapola a carga horária do coordenador;

- O professor não pode ficar no espaço da escola sem acompanhamento do seu superior imediato (coordenação);

-
A escola não pode mudar o seu horário de atendimento, muito menos onerar a folha com o objetivo de facilitar para o servidor ter vínculos de 60 horas semanais
.

[...].

Portanto, para se afirmar que, no caso, não haveria incompatibilidade de horários entre o exercício dos cargos em referência, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança.

Por outro lado, conforme restou consignado pelo Relator Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa, [...]
É pertinente consignar que, para prestação adequada do serviço público, o servidor precisa estar em boas condições físicas e mentais e, para que tal ocorra necessário é que haja o devido descanso no intervalo entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra
.
Logo, questões como cansaço decorrente de jornada elevada ou mal estruturada devem, sim, ser levadas em consideração, porque o que está em jogo é justamente a prestação adequada do serviço de educação, tão desprezado nesse país.

Frisou que,
além de juridicamente impossível, é desaconselhável que para atender ao interesse pessoal do servidor, se sacrifiquem os interesses da coletividade.

Com essas considerações,
acompanho
o voto do Relator Desembargador Luiz Carlos da Costa,
no sentido de
dar provimento
ao Recurso de Apelação,

interposto pelo
Município de Pontes e Lacerda
, para denegar Segurança.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022